Tribunal: TJMT
Processo: 1086479-22.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1086479-22.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA PEREIRA DE JESUS - CPF: 550.099.561-87 (RECORRENTE), MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA - CPF: 830.253.401-34 (ADVOGADO), PEDRO DIAS DOS SANTOS - CPF: 695.786.561-49 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - CNPJ: 13.884.775/0001-19 (RECORRIDO), SISSIANA ROLIM CARACANTE ZWECKER - CPF: 218.891.728-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1086479-22.2025.8.11.0001.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Recorrida:
MARIA PEREIRA DE JESUS.

Data do Julgamento:
19/05/2026
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. GOLPE PRATICADO POR TERCEIROS. COMPARTILHAMENTO DE DADOS E INSTALAÇÃO DE APLICATIVO PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

1. Cuida-se de ação indenizatória na qual a reclamante alega que, nos dias 16 e 17/11/2025, sua conta bancária foi invadida por terceiros fraudadores, que realizaram uma série de transferências via PIX, ocasionando um prejuízo de R$17.238,02 (dezessete mil, duzentos e trinta e oiro reais e dois centavos).

2. No boletim de ocorrência, a reclamante lançou a seguinte narrativa:

“
compareceu nesta delegacia de polícia a comunicante narrando que viu um anuncio no facebook para instalar em seu aparelho celular um aplicativo do google maps. então, a comunicante realizou o download do app. a comunicante conta que de imediato, não abriu o app, em razão de esperar um momento em que ela fosse sair para algum lugar para poder testar o suposto maps. posteriormente, a comunicante abriu o aplicativo do banco bradesco, e relata que não conseguiu acessar sua conta. então, a comunicante decidiu ligar no banco e o atendente lhe informou que não havia nenhuma transação em sua conta. na data de hoje, a comunicante procurou o suporte do pagbank e foi informada que houve uma transação envolvendo sua conta bancária no bradesco, onde foi transferido para sua conta o valor de r$ 14.000,00 (quatorze mil reais). a comunicante disse que nao efetuou essa transação e que iria retornar contato com o bradesco para verificar. a comunicante contestou o valor. a comunicante conta que além de transferirem esta quantia para sua conta, estornaram r$ 11.000,00 (onze mil reais), e conta que em sua conta do bradesco possuia r$ 13.800,00 (treze mil e oitocentos reais). o atendente disse que alem do estorno feito por terceiros, foi transferido o valor de r$ 4.000,00 (quatro mil reais) para uma conta de terceiros. foram feitos diversas transferencias, todas feitas via or code magalupay. a vítima espera que seja tomada as devidas providências
.”

3. Da narrativa exposta no boletim de ocorrência evidencia-se que a autora foi vítima de golpe perpetrado por terceiros ao baixar o aplicativo em seu aparelho celular. Nessa linha, cumpre destacar o entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
(Súmula 479 do STJ).

4. Não obstante, a instituição financeira requerida não pode ser responsabilizada pelas transações narradas na petição inicial, porquanto estas somente se tornaram possíveis em virtude da culpa exclusiva da autora, ao baixar aplicativo não disponibilizado pela instituição financeira e fora da plataforma
play store
disponibilizado nos aparelhos celulares, comprometendo a segurança de seus próprios dados e possibilitando a realização das operações bancárias.

5. Cabe à reclamante o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, consoante o art. 373, I, do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não possui caráter absoluto.

5. A reclamante deveria ter atuado com maior cautela diante das solicitações formuladas pelo estelionatário; contudo, não adotou as providências mínimas de segurança, restando, portanto, configurada a culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

6. O descumprimento do referido ônus probatório acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações, desacompanhadas de prova, são insuficientes para amparar decreto condenatório.

7. Nesse sentido:

Ementa DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. COMPARTILHAMENTO DE DADOS PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou as plataformas de comércio eletrônico e pagamento ao ressarcimento de R$ 9.182,12, em razão de transações fraudulentas realizadas após o consumidor ter sido redirecionado para atendimento via WhatsApp, onde seguiu orientações de terceiros que se passavam por representantes das empresas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as recorrentes são partes legítimas para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) verificar se existe responsabilidade das plataformas de comércio eletrônico e pagamento por fraudes praticadas por terceiros quando o próprio consumidor compartilha seus dados fora do ambiente seguro da plataforma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva das recorrentes está configurada, conforme a Teoria da Asserção, pois o recorrido alega que o golpe se iniciou a partir de uma compra realizada no site do Mercado Livre, com pagamento via Mercado Pago, evidenciando a relação jurídica material entre as partes.

4. Embora as instituições financeiras respondam objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479/STJ), é necessária a comprovação do nexo causal entre as atividades financeiras e o dano vivenciado pelo consumidor.

5. No caso em análise, o próprio recorrido reconheceu expressamente que foi "remetido para o aplicativo de conversas WhatsApp, sendo lhe passadas várias orientações as quais foram atendidas", caracterizando culpa exclusiva do consumidor e de terceiros, excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, II, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Tese de julgamento: "1. A instituição financeira não é responsável pelos danos sofridos decorrentes do golpe da falsa central de atendimento, quando o próprio consumidor compartilha seus dados com terceiros fora do ambiente seguro da plataforma, frustrando os mecanismos de segurança existentes. 2. Caracteriza-se a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor e de terceiros (art. 14, §3º, II, CDC) quando o consumidor segue orientações de terceiros que se passam por representantes da empresa, sem verificar a autenticidade do canal de comunicação."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §3º, II; CC, art. 421.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, AgRg no AREsp 740.588/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 27/10/2015; TJMT, RI 10620786120228110001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 10/10/2023; TJMT, RI 1001778-19.2021.8.11.0018, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 25/09/2023.

(N.U 1014926-06.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 05/12/2025)

8. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9. Deixo de condenar a parte reclamada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento do recurso.

10. É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026